Tribunal: TJMT
Processo: 1010849-36.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010849-36.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL FERREIRA DE LIMA - CPF: 053.831.831-75 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), AILTON DE ASSUNCAO - CPF: 956.382.961-15 (VÍTIMA), MARIA DA GUIA ALVES FERREIRA DE LIMA - CPF: 982.468.444-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL
– ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O ACUSADO AGIU DOLOSAMENTE – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
–
CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS –
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu dolosamente, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia, especialmente porque não evidenciada de forma irrefutável a tese atinente à desistência voluntária.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Daniel Ferreira de Lima
contra a decisão
proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1010849-36.2022.8.11.0042, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, ilícito descrito no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, haja vista a desistência voluntária do agente. Subsidiariamente, requereu a exclusão das qualificadoras descritas na pronúncia (Id. 145146650).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público asseverou que as provas coligidas aos autos se mostraram suficientes para a submissão do réu a julgamento perante o tribunal do júri, razão pela qual requereu o desprovimento do recurso (Id. 137031341).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 137038152).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 143782685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 23 de julho de 2016, por volta das 18 horas, na residência localizada na rua 15, n. 8, quadra 105, bairro Vista da Chapada, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
Daniel Ferreira de Lima
, juntamente com Maria da Guia Alves Ferreira de Lima
, em unidade de desígnios, agindo com
animus necandi
, tentou matar Ailton de Assunção, efetuando vários disparos de arma de fogo, dos quais dois atingiram as pernas de Dalgiza Assunção dos Santos, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Segundo restou apurado, na semana do crime ocorreu um desentendimento entre a denunciada MARIA DA GUIA ALVES FERREIRA DE LIMA e a vítima Ailton de Assunção, em que ambos se agrediram verbalmente.

Insatisfeita com a situação acima relatada, a denunciada MARIA, relatou ao esposo e codenunciado DANIEL FERREIRA DE LIMA, o desentendimento ocorrido, tendo este “tomado para si as dores” e, no mesmo dia, foi até a residência da vítima Dalgiza Assunção dos Santos, a procura de seu irmão Ailton, sem êxito.

Em razão do ocorrido, os denunciados MARIA e DANIEL resolveram se vingar da vítima Ailton.

Para tanto, no dia e horário dos fatos, ao terem conhecimento de que a vítima Ailton se encontrava na residência da sua irmã, Dalgiza Assunção dos Santos, os denunciados MARIA e DANIEL, aproveitaram o ensejo para colocar em prática a execução do crime.

Agindo em unidade de desígnios, o codenunciado DANIEL se apoderou de sua arma de fogo e contou com a colaboração da denunciada MARIA, que instigou e empreendeu apoio moral a DANIEL para que matasse a vítima Ailton, dirigindo-se ambos até o local do crime.

Ao chegarem, os denunciados MARIA e DANIEL foram recepcionados pela vítima Ailton, a qual prontamente os convidou para adentrarem o interior do imóvel.

Visivelmente agressivo, o codenunciado DANIEL começou a “tirar satisfação” da vítima Ailton, indagando-a sobre o motivo pelo qual havia proferido xingamentos contra a denunciada MARIA, momento em que a vítima Ailton contou o que realmente havia ocorrido.

Nesse momento, firme em sua pré concebida intenção homicida, aproveitando-se do entrevero artificialmente criado, o codenunciado DANIEL sacou a arma que trazia consigo na cintura e, de inopino, efetuou vários disparos contra a vítima Ailton.

Cumpre salientar que, ao efetuar os disparos de arma de fogo com o objetivo de atingir a vítima Ailton, o denunciado DANIEL acabou incorrendo em erro na execução, atingindo a vítima Adalgiza, que se encontrava no mesmo recinto, sofrendo as lesões descritas no laudo pericial em anexo.

Os denunciados MARIA e DANIEL só não consumaram seus intentos criminosos, por erro de pontaria na ação voltada contra a vítima Ailton e, após efetuar vários disparos, foragiram do local.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas Ailton de Assunção e Dalgiza Assunção dos Santos, já que estas não esperavam o ataque e foram surpreendidas com disparos de arma de fogo, dentro da residência.

Ainda, verifica-se que o crime foi praticado por motivo torpe, vez que os denunciados quiseram se vingar da vítima, em razão da discussão ocorrida dias antes do crime (...)
” (Id. 137031314, pp. 1-5).

Diante de tais fatos, o recorrente Daniel Ferreira de Lima e a corré Maria da Guia Alves Ferreira de Lima foram denunciados pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II).

Após a instrução processual, o acusado Daniel foi pronunciado como incurso nas penas do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido, na modalidade tentada (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II), enquanto a corré Maria foi impronunciada, com fulcro no art. 414 do CPP.

Insatisfeita, a defesa do acusado Daniel interpôs o presente recurso, requerendo a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal (CP, art. 129)
, pois não comprovada a intenção homicida do réu, especialmente porque houve desistência voluntária do agente (CP, art. 15), de modo que ele deve responder apenas pelos atos praticados, os quais caracterizam o delito menos grave
.

Ab initio
, conveniente ressaltar que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva para que os fatos sejam submetidos ao Júri Popular, conforme previsão expressa do art. 413 do Código de Processo Penal.

No que se refere à materialidade,
o termo de apreensão de Id. 137031314, p. 22, o boletim de ocorrência de Id. 137031314, pp. 23-26, o laudo de lesão corporal de Id. 137031314, pp. 77-82, o laudo pericial de Id. 137031316, pp. 16-28, bem como a prova testemunhal colhida em juízo (relatório de mídias de Id. 137031318), não deixam dúvidas quanto à ocorrência do delito.

Igualmente, quanto à autoria delitiva, as declarações das testemunhas na fase inquisitiva, confirmadas em juízo, bem como a própria confissão do acusado Daniel ratificam que os disparos de arma de fogo que atingiram Dalgiza e que se direcionavam a Ailton foram efetuados pelo recorrente.

Quanto à
tipicidade da conduta
perpetrada, imperioso destacar, a princípio, que o propósito homicida do agente, pela sua própria natureza subjetiva, é de difícil comprovação, sobretudo quando não admitido pelo réu, de modo que deve ser extraído das circunstâncias que delinearam os fatos criminosos.

Na hipótese, interrogado na fase inquisitiva, o
acusado Daniel
afirmou que havia sido ameaçado anteriormente pela vítima Ailton e, por essa razão, adquiriu uma arma de fogo. Disse que na data dos fatos foi até a residência do ofendido para “
resolver a situação
”, momento em que houve uma discussão e a vítima veio para cima do acusado e o empurrou, motivo pelo qual ele sacou o revólver e atirou, ressaltando que não tinha a intenção de matar ninguém:

“
(...) Que não conhecia pessoalmente a pessoa de Ailton de Assunção e Dalgiza Assunção dos Santos até a data dos fatos; Que o interrogando afirma que sua cunhada, Rosinalva Santos Amorim estava tendo um caso com o “Ailton” e desde que ela brigou com o marido, o mesmo frequentava a casa dela e sempre dizia para as filhas dela e os filhos do interrogado que ia matá-lo e também o irmão do interrogado; Que, Ailton sempre falava que ia dar um tiro na cara do mesmo; Que no dia dos fatos o interrogado passou pelo Posto São Mateus e após receber um dinheiro, ali mesmo entre os caminhoneiros, comprou uma arma de fogo (pistola .40) por R$ 1.000,00 (um mil reais); Que em seguida foi para sua casa e conversando com sua esposa, Maria da Guia Alves Ferreira de Lima, chamou-a para irem na casa do Ailton para conversarem e resolverem a situação; Que o interrogado afirma que sua esposa não sabia que o mesmo estava armado; Que ao chegarem na casa de Ailton o mesmo chamou o interrogado para entrar e sentar e que o mesmo entrou mas que não sentou e começaram a conversar e então discutiram e que o Ailton ficava levando a mão na altura da cintura como se estivesse armado;
Que durante a discussão o Ailton falou que qualquer um da família que chegasse na porta dele, ele ia derrubar e em seguida o Ailton veio para cima do interrogado e o empurrou e neste momento o interrogado sacou a arma e atirou contra Ailton que saiu correndo para dentro da casa; Que o interrogado afirma que a Dalgiza estava uns dois metros do Ailton também correu para dentro da casa; Que em seguida o interrogado subiu na moto e junto com sua esposa foi para sua casa
, deixo a esposa na residência e saiu, dispensou a arma perto do rio Coxipó e depois foi para casa de uma ex-cunhada; Que o interrogado afirma que após os fatos, permanecem as ameaças por parte do Ailton e por isso teme por sua vida;
Que o interrogado afirma ainda que quando foi conversar com Ailton, não foi com a intenção de fazer algum mal ao mesmo
; Que o interrogado afirma ainda que no momento não percebeu que alguém tinha sido ferido (...)
” (Id. 137031314, pp. 42-43) – negritei.

Em juízo, o acusado Daniel confirmou que efetuou os disparos, mas que não tinha a intenção de matar a vítima, apenas se defender, sobretudo porque Ailton havia lhe ameaçado de morte:

“
(...) A vítima estava ameaçando o interrogando. Não tinha intenção de fazer alguma coisa contra a vítima. Foi armado à casa de Dalgiza. A vítima tinha um caso com a cunhada do interrogado. Seu irmão saiu de casa e deixou sua cunhada na casa. A vítima estava frequentando a casa da sua cunhada. O interrogando perguntou para sua cunhada onde estava o rapaz que ela estava tendo caso. Sua cunhada disse que a vítima não estava, que dormia um dia sim outro não na casa, por que trabalhava a noite de vigia. O interrogado disse que queria falar com a vítima, que estava dormindo na casa de sua cunhada, por que seu irmão tinha três filhas pequenas. No intervalo que o interrogando foi na casa da sua cunhada, rolou um boato que o interrogando queria pegar a vítima.
A vítima começou a mandar recado falando que era policial e iria matar o interrogando.

A vítima falou que iria dar três tiros na cara do interrogando.

Na quinta-feira a vítima mandou recado pelo enteado do interrogando que encheria a cara do mesmo de bala. Seu enteado falou para sua mãe que foi tirar satisfação com a vítima. A vítima e sua esposa tiveram um desentendimento. A vítima xingou sua esposa. O interrogado falou para Maria que no sábado teria tempo e resolveria. Falou que iria ter uma conversa de homem para homem com a vítima.
No sábado o interrogado foi trabalhar pegou o pagamento, passou no posto São Mateus e
comprou a arma de um cara que estava vendendo
. Sua esposa não sabia que estava armado. Chegou do serviço e chamou ela para irem lá na casa da irmã da vítima.
Quando chegou a vítima chamou o interrogando para sentar, começaram a conversar e a todo momento a vítima ameaçava colocando na cintura como se estivesse armado. A vítima se alterou. Entraram em uma discussão, a vítima levantou e foi para cima do interrogando. O interrogando sacou a arma e atirou. O interrogando não atirou para acertar a vítima, atirou no chão. Efetuou em torno três disparos. O tiro não pegou na Dalgiza, pegou apenas os estilhaços. Depois do fato o interrogado fugiu do local.
Sua esposa foi para casa. Não viu arma com a vítima.
O interrogado supõe que a vítima estava armada. As ameaças existiam. No dia dos fatos a vítima ameaçou o interrogando
. O interrogando não tinha porte de arma. Comprou a arma para se defender da vítima.
Não estava com intenção de fazer maldade contra a vítima
. Tinha acesso livre à casa da cunhada (...)
” (trecho retirado das contrarrazões recursais de Id. 137031341; relatório de mídia de Id. 137031318) – negritei.

A corré
Maria da Guia Alves
disse, tanto na fase inquisitiva como em juízo, que foi juntamente com o marido até a residência da vítima para esclarecer uma suposta ameaça de morte feita por Ailton, que havia gerado uma discussão anterior entre as partes. Ressaltou que não sabia que o recorrente estava armado e que não viu o momento em disparou, mas saiu correu ao ouvir os disparos de arma de fogo (Id. 137031314, pp. 18-19; relatório de mídia de Id. 137031318).

O ofendido
Ailton de Assunção
relatou em juízo que o réu foi até a sua residência para tirar satisfação porque a vítima supostamente estaria tendo um relacionamento amoroso com a ex-mulher do seu irmão, momento em que efetuou aproximadamente sete disparos de arma de fogo, dos quais dois atingiram a sua irmã Dalgiza. Ressaltou que o homicídio apenas não se consumou porque conseguiu fugir:

“
(...) Conheceu os réus no dia do crime. Não tem amizade com os réus. Uma semana antes Daniel foi na quitinete onde a vítima morava em Cuiabá, procurando-a na parte da manhã. A vizinha era irmã da cunhada de Daniel. O declarante fazia um curso de segurança armado na “MM”, perto do Hospital Geral. Quando chegou do curso a irmã da cunhada de Daniel falou que ele tinha ido na casa do declarante. A ex-cunhada de Daniel fazia faxina na casa do declarante, mais não sabia que ela estava recém-separada do marido, Daniel foi tirar satisfação se o declarante estava tendo um caso com sua cunhada. Dois dias antes de Daniel efetuar os disparos o enteado dele passou na frente da casa da irmã do declarante, e o mesmo falou que se o padrasto do menino quisesse conversar era pra ele ir na casa da Dalgiza. Passou uns 10 minutos Maria foi na casa da Dalgiza falou que o declarante tinha xingado seu filho. O declarante apenas falou para o filho da ré que o padrasto dele tinha ido a sua casa, e se o padrasto dele quisesse conversar era para ir na casa de sua irmã Dalgiza. Maria começou a xingar o declarante. O declarante disse que não discutia com mulher, e pediu para Maria ir embora. Maria que foi atrás do declarante. Dois dias depois de discutir com Maria, Daniel ficou circulando a casa de sua irmã. Tinha dois caminhos, o que passava em frente à casa da irmã do declarante e o outro que passava por trás da casa da irmã do declarante. O melhor caminho era o outro que passava por trás, Daniel fazia o caminho mais longo.
No dia do disparo Daniel foi na casa da irmã da declarante disse que queria falar com o declarante. O declarante chamou Daniel e a esposa para entrarem para dentro da residência para conversar.
O declarante desconfiou que Daniel não queria sentar. O declarante insistiu até que Daniel sentou meio de lado já com má intenção. A esposa de Daniel sentou de frente para o declarante.
Daniel falou que o declarante estava tendo caso com sua a cunhada, o declarante pediu para Daniel explicar a situação.
O declarante disse a Daniel que sua ex-cunhada limpa a casa para ele, e que o declarante ajuda a ex-cunhada de Daniel por que passa necessidade com os filhos pequenos.
Estavam conversando e Daniel começou a se alterar, ele disse que o declarante não era homem. O declarante viu na hora que Daniel levantou e tirou o relógio, o declarante desconfiou. Na hora que Daniel tirou o relógio o declarante levantou, no que o declarante levantou Daniel correu para trás. O declarante viu que Daniel sacou a arma, o declarante viu que era uma arma .40 sentou novamente. Na hora que Daniel disparou o declarante correu para dentro da casa, ele disparou lá dentro da casa. Deu mais seis disparos, no total foram sete disparos. Um desses disparo acertou a coxa da irmã do declarante. Daniel fez pontaria para acertar o declarante, só não acertou por que o declarante correu
. Tinha uma criança de nove anos lá dentro, e Daniel viu que tinha uma criança. Não tinha nada na mão do declarante, não foi ao encontro de Daniel. Maria sabia que Daniel estava armado. Daniel tomou as dores da mulher. Maria falou que o declarante tinha xingado ela. Nem imaginava que Daniel estava armado (...)
” (trecho extraído das contrarrazões recursais de Id. 137031341; relatório de mídia de Id.

137031318) – destaquei.

No mesmo sentido, a ofendida
Dalgiza Assunção dos Santos
afirmou à autoridade judiciária que a corré Maria e a vítima Ailton tinham discutido anteriormente e que na data do crime ela apareceu na sua residência acompanhada do marido, ora recorrente, que sacou a arma de fogo e atirou de inopino contra Ailton, que não reagiu. Disse, por fim, que dois disparos atingiram a sua perna:

“
(...)
Dalgiza Assunção dos Santos:
a desavença foi com meu irmão, não foi comigo. Ela foi na minha casa durante o dia, discutiu mais o meu irmão, lá na porta da minha casa, e depois de dois dias, eles dois apareceu lá na minha casa a noite, era umas 07h00min, mais ou menos, aí eu mandei eles entrá pra dentro, de boa, só que eu não tava pensando que ia acontecê aquilo que aconteceu né. Aí logo ele sacô da arma e disparô esses tiros dentro da minha casa. Aí não pego no meu irmão, não pegô no meu neto, não pego no meu filho, que tava do lado, e pegô ne mim, no fogão, na máquina de lavá, na parede, tá tudo lá até hoje. Fui atingida aqui na perna, na outra perna também.

(...)

Acusação:
e ele chegou lá e falou o que, assim que ele entrou na casa da senhora?

Dalgiza Assunção dos Santos:
ele chegô lá e conversando com meu irmão, falando uns palavrão pra ele, que ele tinha que assumir ou não assumir a menina que tava com meu irmão, inclusive que é cunhada dele, arrancô a arma e foi disparando os tiros.

Acusação:
seu irmão teve alguma reação?

Dalgiza Assunção dos Santos:
não, ele não teve reação de nada. Do jeito que ele tava sentado ele ficô. Eu do lado dele. Ela, por exemplo, a Maria tava em pé do lado da mesa, o Daniel também tava em pé, só que nois não sabia que ele tava armado.

(...)

Acusação:
a senhora se lembra quantos disparos foram efetuados?

Dalgiza Assunção dos Santos:
uns sete a oito tiros. Com a pistola .40. Descarregou dentro da minha casa. E sem dó, não pensou duas vezes (...)
” (trecho da decisão de pronúncia de Id. 137031328; relatório de mídia de Id.

137031318).

A policial militar
Thais Mari Kasporwixcz de Souza
afirmou em juízo se lembrar vagamente da ocorrência, porém, na fase inquisitiva, relatou que foram acionados para verificar uma tentativa de homicídio e que a vítima informou quem seria o atirador e onde poderia ser encontrado. Disse que na residência do recorrente estava apenas a sua esposa e que no local foram apreendidas munições:

“
(...) Que, nesta data por volta das 18:00 hs fomos acionados via CIOSP para atender uma ocorrência de homicídio tentado no bairro Vista da Chapada, no local do fato, deparamos com a vítima que estava alvejada na perna direita, e não tinha condições de conversar, momento em que o
Sr. AILTON irmão da vítima nos informou que quem atirou em sua irmã seria o vulgo DANIEL. AILTON disse minutos antes DANIEL chegou na casa da vítima de moto em companhia da mulher dele MARIA DA GUIA ALVES, e que AILTON e DANIEL discutiram por motivos de mulher, então no auge da discussão DANIEL disparou contra AILTON alvejando a vítima DALGIZA, em seguida foragiram do local, e que DANIEL reside próximo à casa da vítima, então dirigirmos com AILTON até a casa de DANIEL
situada na Rua A, n. 03, qda 105, ao chegarmos na residência a mesma estava aberta, tentamos contato e não fomos atendidos adentrarmos e constatarmos que as moradores não estavam, e
sobre a cama do casal estava duas munições sendo uma de FUZIL/CALIBRE 7.62 e outra aparentando ser de festim momento em que MARIA DA GUIA ALVES chegou na residência indagada sobre o fato disse que não sabia onde DANIEL poderia ser encontrado pois somente a deixou em sua residência e foragiu do local
, e que estava na companhia de DANIEL quando ele disparou contra a vítima;
indagada a respeito da arma disse que não sabia onde DANIEL havia conseguido a arma e quanta as munições estavam na posse de DANIEL
(...)
” (Id. 137031314, pp. 9-10).

Após análise minuciosa da prova colhida, verifico que é incontroverso que o recorrente Daniel, munido de uma arma de fogo, se deslocou até a residência da vítima para “
tirar satisfação
” a respeito de uma desavenca prévia existente entre eles, momento em que sacou o revólver e disparou contra Ailton, mas a vítima conseguiu fugir para dentro da residência. No entanto, dois disparos atingiram as pernas da ofendida Dalgiza, irmã de Ailton.

Dessa forma, ainda que o recorrente sustente que desistiu voluntariamente da ação, tal circunstância não ficou evidenciada com clareza, sobretudo porque há indicativos de que ele disparou por inúmeras vezes e não atingiu Ailton porquanto errou a pontaria e a vítima fugiu e se escondeu.

Logo, conquanto a defesa afirme que não há provas de que o réu agiu com
animus necandi
ou ainda que desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do crime, certo é que existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia, o que possibilita a admissão da acusação e demanda a pronúncia do réu para ser julgado pela Corte Popular.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – 2. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.

2.
Diante da falta de provas seguras de que o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5o, XXXVIII, alíneas c e d da Constituição Federal, que estabelece a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Recurso desprovido
” (TJMT – RESE n. 0005804-93.2007.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 11.9.2022) – negritei.

Desse modo, a submissão do recorrente Daniel a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Subsidiariamente, a defesa postulou a
exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa a vítima
, argumentando, em síntese, que as circunstâncias apontadas pelo Ministério Público não foram suficientemente demonstradas.

No entanto, extrai-se do acervo probatório amealhado aos autos, que o acusado Daniel se deslocou até a residência da vítima para “
tomar satisfação
” a respeito de uma discussão anterior que teria sido causada pelo suposto envolvimento amoroso de Ailton com a ex-cunhada do réu, situação que sinaliza que a motivação do delito pode ter sido de somenos importância, razão pela qual deve ser mantida a qualificadora descrita no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, entendo que não se revela manifestamente improcedente, na medida em que a prova oral colhida em juízo assinala que a vítima foi surpreendida pela ação violenta do réu, situação que demanda a sua submissão à análise do Tribunal Leigo.

Na mesma linha intelectiva é a remansosa jurisprudência da Corte Cidadã, senão veja-se:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CORRELAÇÃO. DENÚNCIA, INDÍCIOS DE AUTORIA E QUALIFICADORAS. ADMISSIBILIDADE. 1. Não há, no caso, violação ao princípio da correlação, uma vez que os mesmos fatos narrados na denúncia foram valorados para a prolação da decisão de pronúncia. Assim, foi levada em consideração a única circunstância de ter o paciente se valido do carro que conduzia para produzir o resultado, mediante conduta que ocasionou o capotamento do automóvel conduzido pela vítima. 2. Havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior é a de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, situação inocorrente na hipótese
. 4. Agravo regimental desprovido
”. (STJ – AgRg no
HC
n. 677.844/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 18.8.2022) – destaquei.

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022